Tribunal: TJSP
Processo: 9001122-60.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001122-60.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante GERALDO
APARECIDO DE JESUS COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao recurso para determinar a retificação do cálculo para a progressão
ao regime aberto, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001122-60.2019.8.26.0637 -Voto no 36634
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9001122-60.2019.8.26.0637 VOTO no 36.634
COMARCA: Tupã
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 920.370
AGRAVANTE: GERALDO APARECIDO DE JESUS COSTA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
GERALDO APARECIDO DE JESUS COSTA agrava
da respeitável decisão que indeferiu o seu pedido progressão ao regime
aberto pela ausência de requisito objetivo.
Alega o agravante que cumpriu o lapso temporário
para a obtenção do benefício pleiteado já que a data considerada como
termo inicial para a progressão ao regime aberto deve ser sempre a data
em que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao
regime intermediário, e não a data em que o Juízo das Execuções
reconhece este direito, tendo em vista a natureza declaratória desta
decisão.
Requer a reforma da r. decisão a fim de que seja
considerada como termo inicial para a progressão ao regime aberto a
data em que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo para obtenção
do regime semiaberto.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001122-60.2019.8.26.0637 -Voto no 36634
3
do agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Recentemente, o C. Supremo Tribunal Federal e as
duas turmas da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça
passaram a decidir que o marco inicial para a progressão ao regime
aberto é a data em que o apenado preencheu os requisitos do artigo 112
da Lei no 7.210/84 para a progressão ao semiaberto, e não, a data da
decisão que efetivamente o progrediu para o regime aberto.
Confira-se:
(...) 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para
a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a
data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que
reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem
concedida. (HC 115254, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
15/12/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
25-02-2016
PUBLIC
26-02-2016).
(...) 1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta Corte
Superior, para adequar-se ao posicionamento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no HC 115.254, Rel. Ministro
GILMAR
MENDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado

em
15/12/2015, DJe 26/2/2016, no sentido de que a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001122-60.2019.8.26.0637 -Voto no 36634
4
inicial para a progressão de regime deve ser aquela em que o
apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando
no atual regime. 2. Aplica-se à progressão de regime, por
analogia, o regramento da LEP sobre a regressão de regime em
caso de falta grave (art. 118), que estabelece como data-base a
prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a
infração. 3. É de se considerar a necessidade de que os direitos
sejam declarados à época adequada, de modo a evitar que a
inércia estatal cause prejuízo ao condenado. 4. Agravo
regimental a que se dá provimento. (AgRg no REsp
1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).
(...) 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como
data-base para subsequente progressão de regime, aquela em
que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções
deferiu o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do
Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que defere
a progressão de regime - reconhecendo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é
declaratória, e não constitutiva. Embora se espere celeridade da
análise do pedido, é cediço que a providência jurisdicional,
por vezes - como na espécie - demora meses para ser
implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do
reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena
enquanto
o
Judiciário
analisava
seu
requerimento
de
progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a
ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Penais. (HC 369.774/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe
07/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001122-60.2019.8.26.0637 -Voto no 36634
5
Embora referidas decisões não possuam efeito
vinculante, é certo que as razões de decidir das Cortes Superiores
repercutem na orientação jurisprudencial pátria, de modo que entendo
necessário seguir esta nova orientação.
Destarte, diante do reconhecimento da natureza
declaratória da decisão que atesta o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/84, de rigor a adoção da data em
que o sentenciado cumpriu os requisitos legais como marco inicial para
fins de concessão do benefício.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar a retificação do cálculo para a progressão ao regime aberto,
nos termos acima.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora